Tribunal: TJES
Processo: 5001536-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001536-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALVERINO JOSE MARIM e outros
AGRAVADO: CATARINA COELHO DE SOUSA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Alverino José Marin
e sua esposa
Maria da Penha do Vale Marin
ajuizaram, em dezembro de 2020, ação ordinária em face de
Catarina Coelho de Souza Oliveira
, narrando que – em 1988 – firmaram contrato de parceria agrícola com os pais da ré:
Augustinho
e
Abília
. Aduziram que
Catarina
era criança quando a avença foi firmada e que, com apenas 15 (quinze) anos de idade, contraiu matrimônio e deixou a propriedade rural. Registraram que, tempos mais tarde, por ocasião de seu divórcio, a ré voltou a morar nas terras de
Alverino
e conseguiu convencê-lo a firmar um contrato de parceria agrícola que nunca seria executado, “apenas para que ela obtivesse o benefício do salário maternidade rural”, já que
Catarina
“não exercia atividade remunerada (não tinha uma profissão), pois apenas cuidava dos afazeres domésticos e de sua família”. Esclareceram que, de todo modo, a vigência da avença fictícia de parceria terminou em 2006. Assinalaram que, sem a autorização dos proprietários do imóvel, a ré construiu um cômodo lindeiro à casa onde residiam seus pais e que, após o falecimento de Dona
Abília
,
Catarina
passou a conviver com indivíduo de nome
Ueberton
e a ameaçar o próprio pai, a ponto de
Augustinho
optar por se retirar da casa onde estava há décadas. Mencionaram que o “temperamento difícil” de
Catarina
e sua ousadia crescente os impedem de acessar a terra que lhes pertence, de modo que pleitearam a pronta desocupação da área e o despejo da ré.

A Instância Primeva, contudo, indeferiu a providência por reputá-la irreversível, designando audiência conciliatória para 18 de maio de 2021.

Recorreu o casal, reiterando que são idosos e que gozam de preferência legal na tramitação do processo. Pontuaram que
Catarina
“
permaneceu (e permanece) no imóvel de forma irregular, sob a justificativa de estar resguardada por um contrato de parceria agrícola vencido, que, conforme já salientado, nunca teve aplicabilidade, nunca foi renovado e cujos termos foram descumpridos por si própria ao longo de 21 (vinte e um) anos. Além disso, [ela] e o seu atual companheiro [...] passaram a utilizar o terreno como se o mesmo lhes pertencesse, [...] fizeram um cercado para a criação de um bezerro e passaram a retirar e a vender a produção dos bananais que foram cultivados por
Alverino
”.

Deferi, em parte, a antecipação da tutela recursal (ID 1102444).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Alverino José Marin
e sua esposa
Maria da Penha do Vale Marin
ajuizaram, em dezembro de 2020, ação ordinária em face de
Catarina Coelho de Souza Oliveira
, narrando que – em 1988 – firmaram contrato de parceria agrícola com os pais da ré:
Augustinho
e
Abília
. Aduziram que
Catarina
era criança quando a avença foi firmada e que, com apenas 15 (quinze) anos de idade, contraiu matrimônio e deixou a propriedade rural. Registraram que, tempos mais tarde, por ocasião de seu divórcio, a ré voltou a morar nas terras de
Alverino
e conseguiu convencê-lo a firmar um contrato de parceria agrícola que nunca seria executado, “apenas para que ela obtivesse o benefício do salário maternidade rural”, já que
Catarina
“não exercia atividade remunerada (não tinha uma profissão), pois apenas cuidava dos afazeres domésticos e de sua família”. Esclareceram que, de todo modo, a vigência da avença fictícia de parceria terminou em 2006. Assinalaram que, sem a autorização dos proprietários do imóvel, a ré construiu um cômodo lindeiro à casa onde residiam seus pais e que, após o falecimento de Dona
Abília
,
Catarina
passou a conviver com indivíduo de nome
Ueberton
e a ameaçar o próprio pai, a ponto de
Augustinho
optar por se retirar da casa onde estava há décadas. Mencionaram que o “temperamento difícil” de
Catarina
e sua ousadia crescente os impedem de acessar a terra que lhes pertence, de modo que pleitearam a pronta desocupação da área e o despejo da ré.

A Instância Primeva, contudo, indeferiu a providência por reputá-la irreversível, designando audiência conciliatória para 18 de maio de 2021.

Recorreu o casal, reiterando que são idosos e que gozam de preferência legal na tramitação do processo. Pontuaram que
Catarina
“
permaneceu (e permanece) no imóvel de forma irregular, sob a justificativa de estar resguardada por um contrato de parceria agrícola vencido, que, conforme já salientado, nunca teve aplicabilidade, nunca foi renovado e cujos termos foram descumpridos por si própria ao longo de 21 (vinte e um) anos. Além disso, [ela] e o seu atual companheiro [...] passaram a utilizar o terreno como se o mesmo lhes pertencesse, [...] fizeram um cercado para a criação de um bezerro e passaram a retirar e a vender a produção dos bananais que foram cultivados por
Alverino
”.

Embora intitulada de ação ordinária – por conter outros pleitos cumuláveis, relacionados diretamente ao contrato de parceria agrícola – a pretensão liminar outrora deduzida por
Alverino
e sua esposa
Maria da Penha
tem nítido caráter possessório. Os proprietários do imóvel rural pretendem que
Catarina
, filha de antigos parceiros agrícolas, retire-se da área, considerando, pois, que estão esbulhados da parte do bem que vem sendo por ela ocupada.

A
proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado. A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal. O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou contrário a) um título de propriedade. Nesse sentido:

“A função social da posse constitui um tema clássico na doutrina. A dogmática jurídica sofreu fortes abalos no transcurso do século XX, com a crise do positivismo jurídico, que expressava uma noção do direito como uma técnica engessada, imune às transformações sociais. Um ordenamento concebido em laboratório e baseado em uma pretensa completude de suas normas não seria capaz de captar os influxos emanados de outros sistemas e nem ao menos seria sensível aos apelos da sociedade que visa alcançar. Atualmente, a ciência jurídica volta o olhar para a perspectiva da finalidade dos modelos jurídicos. Não há mais um interesse tão evidente em conceituar a estrutura dos institutos, mas em direcionar o seu papel e missão perante a coletividade, na incessante busca pela solidariedade e pelo bem comum. Enfim, a função social se dirige não só à propriedade, aos contratos e à família, mas à reconstrução de qualquer direito subjetivo, incluindo-se aí a posse, como fato social, de enorme repercussão para a edificação da cidadania e das necessidades básicas do ser humano. [...] Em verdade, tutela-se a posse como direito especial, pela própria relevância do direito de possuir, em atenção à superior previsão constitucional do direito social primário à moradia (art. 6º CF - EC nº 26/01), e o acesso aos bens vitais mínimos hábeis a conceder dignidade à pessoa humana. A oponibilidade erga omnes da posse não deriva da condição de direito real patrimonial, mas do atributo extrapatrimonial da proteção da moradia como local de resguardo da privacidade e desenvolvimento da personalidade e a garantia do desfrute de bens essenciais” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Direitos reais
. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 45-47).

Fixada a premissa, sobreleva notar que o parceiro agrícola é mero detentor: ocupa a área onde produz por ato de permissão do proprietário (art. 1.208, do CC/02
[1]
), a fim de que se implemente um mecanismo de cooperação que a ambos remunera e interessa. Nessa toada, o parceiro não exerce a posse da área e, portanto, sequer pode usucapi-la, excetuadas as situações anômalas em que se opera o fenômeno da interversão da posse
[2]
(art. 1.203, do CC/02
[3]
).

In casu
, está suficientemente demonstrado que, em meados de 1996,
Catarina
firmou contrato de parceria agrícola com
Alverino
, avença essa vencida de há muito (2006) e aparentemente não renovada. Demonstrado, outrossim, que a presença dela na propriedade em Monte Alegre/Rio Novo do Sul estava associada – quiçá condicionada – ao trabalho que seus pais (
Augustinho
e
Abília
)
ali prestavam como parceiros antiquíssimos de
Alverino
, já que começaram a trabalhar naquela terra no remoto ano de 1988. O próprio contrato firmado com
Catarina
mencionava que ela “trabalhava em companhia de seus pais” (ID 1089673), de modo que, à vista da morte de Dona
Abília
(ID 1089672) e da desocupação voluntária da casa e do distrato firmado pelo Senhor
Augustinho
(ID 1089672), já não há vínculo que ampare a permanência da filha dos mesmos na propriedade de
Alverino
.

Outrossim, o casal de proprietários do imóvel logrou produzir prova farta no sentido de que
Catarina
se casou muito jovem e saiu do sítio em Rio Novo do Sul,
residindo noutras cidades vizinhas, como Mimoso e Iconha, na companhia de seu então marido. Ao menos até
2017,

há robusta demonstração de que
Catarina
residia em Iconha, tanto que se pôs a ajuizar uma ação de reintegração de posse para recuperar um lote que havia adquirido naquela cidade e que estava, em tese, irregularmente ocupado por Fernando Engenhares Alves (ação de reintegração de posse tombada sob o nº 0001107-21.2017.8.08.0023, ID 1089682).

A constatação é relevante para afastar,
primo icto oculi
, a eventual reversão da detenção em posse pelo decurso do tempo (
intervessio possessionis
). Não há ocupação prolongada da área por
Catarina
com ânimo de dona e muito menos mansidão da posse que exerce sobre o local, já que
Alverino
tem pelo menos 03 (três) boletins de ocorrência contra ela, atestando que faz mau uso da propriedade, desmata e captura animais silvestres; que entrou forçadamente na casa que foi ocupada pelo pai e de lá retirou um fogão e que, junto do atual companheiro, profere contra ele ameaças (ID 1089673).

Reputo, pois, caracterizados os requisitos específicos para a concessão de liminar em conflitos possessórios, insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assinalo, por último, que a irreversibilidade da medida, mencionada pelo Juízo
a quo
como fator ensejador para o indeferimento do pleito de
Alvelino
, tem aplicabilidade às tutelas provisórias genérica reguladas pelas disposições do art. 300, do CPC/15, e não cede lugar aos requisitos específicos das liminares em ação possessória a que antes aludi (art. 561, do CPC/15).

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para determinar a imediata reintegração dos agravantes na posse da área em testilha, notadamente porque – por ocasião da liminar recursal, já foi concedido à agravada prazo razoável para desocupação voluntária do bem – autorizando de logo, se necessário for, o emprego de força policial para satisfação da ordem supra.

É como voto.

[1]

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

[2]
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE PRECÁRIA. TRANSFORMAÇÃO. POSSE 'AD USUCAPIONEM'. ÂNIMO DE DONO. 1. Atos de mera permissão não induzem posse 'ad interdicta' e, muito menos, 'ad usucapionem' - inteligência do artigo 497 do Código Civil de 1916 e 1.208 do Código vigente. 2. Admite-se a transformação do caráter da posse ao longo do tempo, qualquer seja a sua natureza anterior, desde que elidida a presunção contida no artigo 492 do CC/16 (1.203 do Código vigente) pelo possuidor - 'interversio possessionis'. 3. O ânimo de dono advém da independência, da desvinculação da possuidora no exercício de atos de domínio, da demonstração do caráter absoluto de seu poder sobre a coisa. Não se exige a convicção do possuidor de que é, formalmente, o dono da coisa, sendo irrelevante a ciência da titularidade do bem. 4. Transmudando-se a causa do poder de fato sobre a coisa, antes uma permissão ou um comodato, em exercício aparente de domínio próprio (posse 'ad usucapionem'), reconhece-se a presença de 'animus domini'. Apelação Cível n. 1.0687.01.003522-2/001(1), Décima Sexta Câmara Cível, Rel. Wagner Wilson, julg. em 22/07/2009.

[3]
Art. 1.203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – PERMANÊNCIA INDEVIDA DA FILHA DOS ANTIGOS PARCEIROS SOBRE A PROPRIEDADE – INEXISTÊNCIA DE INTERVENÇÃO POSSESSÓRIA – ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO BEM.

1) O parceiro agrícola é mero detentor: ocupa a área onde produz por ato de permissão do proprietário (art. 1.208, do CC/02), a fim de que se implemente um mecanismo de cooperação que a ambos remunera e interessa. Nessa toada, o parceiro não exerce a posse da área e, portanto, sequer pode usucapi-la, excetuadas as situações anômalas em que se opera o fenômeno da interversão da posse (art. 1.203, do CC/02).
In casu
, está suficientemente demonstrado que
a presença da agravada na propriedade estava associada – quiçá condicionada – ao trabalho que seus pais ali prestavam como parceiros antiquíssimos do proprietário do bem. À
vista da morte da parceira agrícola, já não há vínculo que ampare a permanência de sua filha na propriedade.

2) Outrossim, o casal de proprietários do imóvel logrou produzir prova farta no sentido de que a agravada
se casou muito jovem e saiu do sítio,
residindo noutras cidades vizinhas, na companhia de seu então marido.
A constatação é relevante para afastar,
primo icto oculi
, a eventual reversão da detenção em posse pelo decurso do tempo (
intervessio possessionis
).

3) Caracterizados os requisitos específicos para a concessão de liminar em conflitos possessórios (art. 561, do Código de Processo Civil), defere-se a ordem de desocupação do bem.

4) Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.